Tribunal: TCU
Processo: 018.043/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7049/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que, após apuração realizada pela unidade instrutiva, não foram confirmados os indícios de irregularidades noticiados pelo representante, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 61), ao representante. 1. Processo TC- Processo 018.043/2015-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do estado de Rondônia (TCE/RO). 1.2. Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (04.801.221/0001-10). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Cujubim - RO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.